Tribunal: TJSP
Processo: 2169547-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Tarifa e Água e Esgoto – Exercícios de 2011 a 2015 – Exceção de Pré-Executividade – Excipiente que alega que não utilizou os serviços prestados pela exequente – Cabimento da exceção de pré-executividade quando a existência do direito alegado prescindir de dilação probatória – Ausência, nos autos, de prova suficiente a abalar a presunção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Tarifa e Água e Esgoto – Exercícios de 2011 a 2015 – Exceção de Pré-Executividade – Excipiente que alega que não utilizou os serviços prestados pela exequente – Cabimento da exceção de pré-executividade quando a existência do direito alegado prescindir de dilação probatória – Ausência, nos autos, de prova suficiente a abalar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade das CDAs e da legalidade do ato administrativo - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169547-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
ESEQUIEL POMPEO DOS REIS, é agravado SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E
ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169547-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto No 20045
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2169547-09.2020.8.26.0000
Agravante:
ESEQUIEL POMPEO DOS REIS
Agravado: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS
CRUZES - SEMAE
FORO DE MOGI DAS CRUZES
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Tarifa e
Água e Esgoto Exercícios de 2011 a 2015 Exceção de Pré-
Executividade Excipiente que alega que não utilizou os
serviços prestados pela exequente Cabimento da exceção de
pré-executividade quando a existência do direito alegado
prescindir de dilação probatória Ausência, nos autos, de
prova suficiente a abalar a presunção de liquidez, certeza e
exigibilidade das CDAs e da legalidade do ato administrativo -
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão copiada às fls.08/11, que rejeitou a exceção de pré-
executividade.
Em suas razões, sustenta a agravante que é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução e, por tratar-se de
matéria de ordem pública, a irresignação comporta conhecimento pela via
incidental. Aduz não ser crível ser cobrado por dívida que não causou, sendo
que nunca residiu no endereço indicado na CDA, muito menos solicitado o
pedido de ligação de água. Pugna pela reforma da decisão.
O agravo foi processado sem o deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169547-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tutela recursal pretendida (fls.17/18).
Contraminuta às fls.21/27.
Não há oposição ao julgamento em sessão
virtual (fls.29).
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se do art. 3o da Lei Federal 6.830/1980
que a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação
presumidamente líquida, certa e exigível, de modo que o título não precisa vir
acompanhado de comprovante de seu fato gerador para prestigiar os
princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa,
podendo ser elidida nos casos em que o executado for privado do seu direito
de defesa, cabendo a ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova,
consoante indicação precisa do parágrafo único do art. 3o da LEF:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção
a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova
inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem
aproveite."
No mesmo sentido, já se manifestou o C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o E 6o,
DA LEI No 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO SUBSTANCIAL OU
PREJUÍZO À DEFESA. I - Os requisitos legais para a
regularidade da certidão de dívida ativa elencados no artigo 2o,
§§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 servem ao exercício da ampla
defesa. Desse modo, a inexatidão ou eventual irregularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169547-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
constante do referido título somente implica sua nulidade
quando privarem o executado da completa compreensão da
dívida cobrada. Precedentes análogos: AgRg no REsp no
782075/MG,
Rel.
Ministro
FRANCISCO
FALCÃO,
DJ
de
06.03.2006; REsp no 660895/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
DJ de 28.11.2005; REsp no 660623/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJ de 16.05.2005; REsp no 485743/ES. II - Na hipótese, as
decisões de primeiro e de segundo graus deixaram claro que a
irregularidade quanto ao valor original do título não importa
qualquer prejuízo à executada, pois a importância correta pode
ser obtida a partir do montante atualizado. Ademais, consta
expressamente na CDA o número do processo administrativo
que precedeu a cobrança, o qual permite aferir a correção dos
cálculos efetuados pelo fisco. III - Recurso Especial improvido.”
(Recurso Especial 893.541/RS, Relator Ministro Francisco
Falcão) Curso de Direito Tributário, 21a ed, Malheiros, 2002, p.
225)
A inexistência ou inadequação de qualquer dos
elementos exigidos por lei pode acarretar a nulidade, tanto do termo de
inscrição, como da Certidão de Dívida Ativa, nos casos em que o direito de
defesa da parte executada poderia restar prejudicado.
A maneira como foram elaboradas a CDA ́s
não comprometeu a sua essência, tampouco inviabilizaria o exercício do direito
de defesa pela parte executada, uma vez que se consegue identificar,
claramente, o que está sendo exigido.
Outrossim, a oposição de exceção de pré-
executividade em execuções fiscais é cabível nos casos em que as alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169547-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
se refiram à matéria de ordem pública ou prescindam de dilação probatória.
Nesse sentido, o STJ firmou posicionamento
por meio da Súmula no 393, segundo a qual:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória”
A apuração da alegação acerca da não
utilização dos serviços pela agravante demanda a instauração do contraditório
e produção de provas, não valendo a exceção de pré-executividade que se
trata de mero incidente processual para tanto, não tendo sido trazidas aos
autos provas suficientes para elidir a presunção de legalidade do ato
administrativo e de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que milita em
favor da Fazenda Pública.
Assim não existindo qualquer comprovação
que albergue de forma inequívoca o direito pleiteado pela agravante, deve-se
prestigiar, portanto, as exigências do princípio do contraditório e do devido
processo legal.
Por tais fundamentos, fica mantida a r. decisão
agravada.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
Relator